Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – decisão que indefere expedição de ofício – diligência ao alcance da parte já reconhecida em anterior decisão colegiada. aplicação de multa cominatória e conversão em perdas e danos da obrigação de fazer – regularidade, em razão da recalcitrância da parte devedora. Valores – razoabilidade e proporcionalidade reconhecida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, para esclarecimento de questão relacionada à manutenção do registro de cheques no CCF. O agravante sustenta que este Colegiado já havia autorizado diligência semelhante para apuração de eventual erro de procedimento do BACEN na baixa dos cheques, e que o ofício pretendido teria essa mesma finalidade. Requereu, ainda, a reforma da decisão que fixou multa de R$ 2.000,00 e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 8.200,00.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ID 73996675), sob o fundamento de que a parte não demonstrou que a diligência estava ao seu alcance.
II. Questão em discussão
3. São duas as questões em discussão: (i) saber é devida a expedição do ofício; e (ii) saber se adequada a fixação da multa e da conversão da obrigação em perdas e danos.
III. Razões de decidir
4. Antes de adentrar o mérito recursal, esclareço que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0700099-49.2025.8.07.9000, oriundo do mesmo cumprimento de sentença, foi reconhecida a existência de dúvida razoável quanto ao cumprimento da obrigação assumida pela instituição financeira de promover a baixa de oito cheques no CCF, conforme determinado na fase de conhecimento.
5. Naquela oportunidade, assim votei como relator:
“13. O que não está devidamente esclarecido é se essas medidas foram suficientes ou se houve erro de procedimento do BACEN. Nesse ponto, caberia ao juízo oportunizar à instituição financeira que realize a devida prova quanto a essa alegação, juntando os documentos complementares que entender pertinentes. Ou mesmo, demostre a devedora que formulou pedido de regularização do erro junto ao BACEN, porque essa atribuição é sua, conforme item 03 do mencionado acordo.
[...]
17. Recurso parcialmente provido. Para reformar a decisão agravada e retomar o cumprimento de sentença, permitindo que a instituição demonstre o erro de procedimento do BACEN e das providências adotadas para sua correção.”
6. Retomado o cumprimento de sentença a partir desse ponto, a instituição financeira agravante voltou a alegar erro de procedimento por parte do BACEN, sem, contudo, adotar qualquer diligência concreta nesse sentido. Ou seja, deixou de tomar as providências necessárias para esclarecer, junto ao BACEN, a situação dos registros, razão pela qual deve suportar as consequências processuais, inclusive a manutenção da multa e da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
7. Quanto aos valores, o acordo firmado entre as partes (ID 203984254 – numeração da origem) previa multa de 10% em caso de descumprimento. No entanto, o referido acordo contemplava tanto o pagamento de quantia certa quanto o cumprimento de obrigação de fazer (baixa dos cheques no “CCF, CADIN, SPC, SERASA e outros”), sem especificar a que obrigação se referia a multa de 10%, tampouco indicando valor certo para cada obrigação. Diante disso, é cabível o arbitramento da multa em R$ 2.000,00, valor proporcional à obrigação descumprida.
8. Também se mostra adequada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 8.200,00, correspondente ao conteúdo econômico dos oito cheques que deveriam ter sido baixados junto ao CCF e demais cadastros restritivos.
9. Diante do exposto, confirmo a decisão agravada.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.